Tribunal: STF
Processo: ADI 4170
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO 26/2005 DO SENADO FEDERAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA ALÍNEA “H” DO INCISO I DO ART. 12 DA LEI 8.212/1991. ART. 1º DO DECRETO 2.346/1997. PORTARIA MP 133/2006. INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP 15/2006. ATOS NORMATIVOS QUE NÃO AFETAM AS COMPETÊNCIAS E NÃO DIZEM COM OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E, CONSEQUENTEMENTE, LEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE INTERESSES PREVIDENCIÁRIOS CONCRETOS DE CERTOS DETENTORES DE MANDATO LEGISLATIVO. INADMISSIBILIDADE DE AÇÃO DIRETA.



    1. Ação direta que postula a declaração de inconstitucionalidade da Resolução 26/2005, do Senado Federal, que determinou a suspensão da execução da alínea h do art. 12, I, da Lei 8.212/1991 (Lei de Custeio da Seguridade Social), declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 351.717, bem como, por arrastamento, atos normativos que regulamentaram os seus efeitos.



    2. Os interesses subjetivos de certos cidadãos que exerceram mandato eletivo no período de 1º de fevereiro de 1998 a 18 de setembro de 2004 não apresentam relação direta com as competências da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo ou com os seus objetivos institucionais. Ausência de pertinência temática e, consequentemente, legitimidade ativa para a propositura da ação.



    3. O exame de relações jurídicas concretas e individuais constitui matéria juridicamente estranha ao domínio do processo de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes: ADI 2.551 MC-QO, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 02.4.2003; ADI 2.422 AgR, rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 10.5.2012.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada extinta sem resolução do mérito.